Tribunal: TJES
Processo: 5002247-36.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002247-36.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU SEGUROS S/A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002247-36.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos à execução fiscal” opostos por ITAU SEGUROS S/A, ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, diante da execução fiscal n. 5001001-39.2015.8.08.0024.

Pela sentença constante do id. n. 1133800, a MMª. Juíza de Direito
a quo
acolheu os embargos de execução opostos, anulando a decisão administrativa que deu origem à CDA nº 4770/2015, extinguindo, por conseguinte, a execução fiscal.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação constante do id. n.º 1133802, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para autorizar o prosseguimento da execução fiscal, ao argumento de que não se sustenta a anulação da decisão administrativa eis que, a despeito do que entendeu o Juízo
a quo
, houve conduta abusiva pelo Apelado. Sucessivamente, requer a reforma do capítulo que lhe condenou a pagar custas processuais.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no id. n.º 1133807, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002247-36.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos à execução fiscal” opostos por ITAU SEGUROS S/A, ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, diante da execução fiscal n. 5001001-39.2015.8.08.0024.

Pela sentença constante do id. n. 1133800, a MMª. Juíza de Direito
a quo
acolheu os embargos de execução opostos, anulando a decisão administrativa que deu origem à CDA nº 4770/2015, extinguindo, por conseguinte, a execução fiscal.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação constante do id. n.º 1133802, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para autorizar o prosseguimento da execução ao argumento de que não se sustenta a anulação da decisão administrativa eis que, a despeito do que entendeu o Juízo
a quo
, houve conduta abusiva pelo Apelado. Sucessivamente, requer a reforma do capítulo que lhe condenou a pagar custas processuais.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no id. n.º 1133807, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De pronto, cumpre destacar que, muito embora o Apelante aduza a existência de abusividade na conduta do Apelado, que ensejou a decisão administrativa no processo n.° 3341/2010, no Procon Municipal de Vitória (confira-se id. n.º 89574 dos autos de origem), não é o que se verifica no presente caso concreto.

Como bem destacado pelo MM. Juiz de Direito a quo, não restou minimamente comprovado que o Apelado tenha realizado acordo com o consumidor de modo a desonerá-lo (o consumidor) do pagamento de valores remanescentes em razão da devolução do veículo financiado. Além disso, é assente na jurisprudência pátria que é lícita a cobrança pela instituição financeira de valores eventualmente remanescentes após a alienação do bem em hasta pública, como se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n.º 0000786-15.2015.8.08.0036, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS RECUSA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - SENTENÇA MANTIDA DANOS MATERIAIS INEXISTENTES DANO MORAL INDEVIDO RECURSO IMPROVIDO. 1 - Restou comprovada a relação jurídica existente entre os litigantes por meio do contrato de financiamento, bem como o inadimplemento do devedor e a constituição da mora que ensejou o deferimento da ação de busca e apreensão. 2 -
A simples devolução do veículo não enseja a quitação total da dívida, permanecendo o devedor obrigado pelo saldo remanescente entre a diferença do valor da venda e o valor total da dívida
. 3 - Em que pese o apelante alegar que o bem não poderia ter sido vendido por preço tão baixo, não juntou qualquer prova nesse sentido, não conseguindo confrontar os documentos que foram juntados pelo Banco e que justificaram o preço de venda do bem, mormente em razão da alteração do motor. Nem comprovou o autor ter quitado o remanescente da dívida. (...)”

Portanto, em que pese a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor também na seara administrativa, a ausência de verossimilhança de alegação do consumidor não autoriza a inversão levada a efeito pelo órgão municipal de defesa do consumidor, não carecendo de reparo a sentença objurgada.

No que pertine ao pedido subsidiário de reforma do capítulo que condenou o Apelante ao pagamento de custas processuais, tenho que merece parcial provimento.

Embora o art. 39, da Lei Federal n.º 6830/1980, não permita a condenação da Fazenda Pública Municipal pelas custas dos atos do processo, visto não se sujeitar ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, remanesce a sua obrigação de ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida, na forma do parágrafo único, do indigitado art. 39, da Lei de Execução Fiscal.

Nesse sentido, vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se vê, exemplificativamente no v. acórdão proferido na apelação cível n.º 0022664-67.2014.8.08.0347, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, assim ementado:

“APELAÇÕES RECURSO DO REQUERIDO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON COMPETÊNCIA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR BASEADA EM COBRANÇAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO CONDIÇÃO REFUTADA PELA RECLAMADA DECISÃO QUE ENTENDEU PELA ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES À 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO, PARTINDO DE PREMISSA EQUIVOCADA, EM DESCOMPASSO COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA APLICAÇÃO DE MULTA POR VIOLAÇÃO AO CDC FALTA DE MOTIVAÇÃO QUE IMPLICA OFENSA À AMPLA DEFESA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE ANULOU A MULTA RECURSO DA AUTORA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS AUTOS CUSTAS ADIANTADAS QUE DEVEM SER RESSARCIDAS PELO MUNICÍPIO RECURSO CONHECIDO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

8.
No que diz respeito a condenação do requerido/embargado ao reembolso das custas e despesas processuais da autora/embargante, anoto que o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, porém, permanece a sua obrigação de ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida. Desse modo, merece prosperar essa irresignação recursal da autora, para condenar o requerido/embargado ao reembolso das despesas processuais adiantadas pela autora
.

(...)”

Desse modo, merece parcial provimento a irresignação recursal da Apelante para limitar sua condenação ao reembolso das despesas processuais adiantadas pelo Apelado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para limitar condenação do Apelante ao reembolso das custas processuais adiantadas pelo Apelado.

Diante do parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais, a teor do que dispõe o §11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002247-36.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - NULIDADE – C
USTAS – LIMITAÇÃO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADIANTADAS PELO EMBARGANTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
N
ão se configurando
abusiva
a conduta
apontada na decisão administrativa,
sua anulação é medida que se impõe.

2. Embora o art. 39, da Lei de Execução Fiscal, não permita a condenação da Fazenda Pública Municipal pelas custas dos atos do processo, visto não se sujeitar ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, permanece a sua obrigação de ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Apelado ITAU SEGUROS S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.